Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. MÉRITO. CDC. GLOSAS. COBERTURA SECURITÁRIA. BENS NÃO GARANTIDOS. CLÁUSULA EXPRESSA. EXCLUSÃO. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES. NÃO CONFIGURADA. SEGURO MAIS ESPECÍFICO. COBERTURA DE ALUGUEL. VALOR CONTRATADO. LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. TRINTA DIAS. PRAZO DESCUMPRIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ. PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo qualquer impedimento legal para a interposição do presente recurso de apelação.
1.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, como a alegação de que os valores requeridos pela autora quanto aos itens danificados pelo incêndio eram irreais ou superestimados, bem como quanto à tese de inexistência de preclusão do prazo para impugnar os valores ou liquidar o sinistro feitas pela ré em seu apelo. Recurso da ré parcialmente conhecido.
2. Os contratos de seguro são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, com menção expressa aos serviços de natureza securitária.
2.1. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.
3. Apesar da revelia da ré, a impugnação quanto aos valores glosados por serem indevidos deve ser considerada porque as cláusulas gerais do contrato celebrado entre as partes exclui expressamente os quadros da cobertura securitária, além da ausência de cobertura complementar para objetos de arte.
4. O seguro do Condomínio foi contratado para o prédio inteiro, apesar de incluir a garantia contra incêndio para Conteúdo dos Condôminos, enquanto o seguro contratado pelo autor deixa claro que somente o apartamento é que está segurado, evidenciando sua especificidade, o que afasta a concorrência de apólices, conforme orientação da própria SUSEP.
5. Não há que se falar em pagamento integral das despesas com aluguel até a liquidação do sinistro, que deve ser limitado ao valor contratado para tal cobertura.
6. A liquidação do sinistro deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ocorrer a suspensão do prazo quando houver solicitação de documentação complementar por dúvida fundada e justificável.
6.1. No caso, a ré demorou mais de 30 (trinta) dias para analisar a documentação básica enviada pelo segurado e requerer documentos complementares, evidenciando o descumprimento do prazo regulamentar, sujeitando-a ao pagamento de juros e de correção monetária sobre o valor devido.
7. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
7.1. No caso, o incontroverso descumprimento contratual pela ré não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, nem viola os direitos de personalidade do autor, afastando a compensação por dano moral.
8. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.